Tribunal: TCU
Processo: 021.437/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10046/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do TCU, de acordo com o parecer emitido nos autos, em: a) considerar cumprida a determinação constante do item 1.8 e não atendida a recomendação constante do item 1.9, ambos do Acórdão 12602/2018-TCU-Primeira Câmara , dando-se por encerrado o monitoramento do referido acórdão; b) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE); e c) apensar os presentes autos ao TC Processo 031.372/2018-0 , nos termos do art. 169, inciso I, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 021.437/2020-3 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão: Prefeitura Municipal de São José do Alegre - MG. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação (SecexEducação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.